Tribunal: STF
Processo: ARE 1510730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA/SP. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação - Ação ordinária - Servidor público municipal inativo - Pretensão de revisão dos proventos de aposentadoria, nos termos previstos no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003 - Regras que se aplicam ao servidor que ingressasse no serviço público até dezembro/2003 - Rompimento do vínculo funcional - Proventos integrais - Impossibilidade - O servidor que ingressou no funcionalismo antes da EC 41/03, teve seu vínculo rompido e retornou após a referida Emenda, não tem direito à inativação com proventos integrais - Sentença mantida. Recurso não provido.” (Doc. 16, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Município de Diadema - IPRED e pelo Município de Diadema foram providos apenas para fins de esclarecimento acerca da concessão do benefício de justiça gratuita em sede recursal (Doc. 21).



    Nas razões do apelo extremo, Jairo Altair Georgetti apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003. Narra que que sofreu pena de demissão do cargo de médico do Município de Diadema/SP, em virtude de sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Nesse sentido, informa que “boa parte dos servidores que figuraram como réus na mesma ação e também foram exonerados, impetraram mandados de segurança e foram reintegrados, com exceção do Autor que optou por outro caminho: o reingresso no mesmo cargo por meio de novo concurso público” (Doc. 18, p. 5). Afirma que, até a data de interposição do presente recurso extraordinário, a referida ação civil pública, em cuja a exoneração foi fundamentada, não transitou em julgado. Discorre que, “paralelamente o Recorrente manteve de modo continuo, vínculo estatutário com o Governo do Estado de São Paulo (Secretaria da Saúde), onde ingressou em 04/01/1985 por concurso público no cargo de médico, vínculo esse ativo até a presente data” (Doc. 18, p. 5). Sustenta que “não houve interrupção de prestação de serviço público, nem para a própria Prefeitura de Diadema e também para o Governo do Estado de São Paulo” (Doc. 18, p. 6). Salienta que, embora não tenha ocorrido descontinuidade da prestação do serviço público de médico, ainda que em esferas distintas, “a aposentadoria do servidor foi concedida com base na média das remunerações, o que redundou no valor de R$ 13.324,79 conforme memória de cálculo e contracheque anexos, enquadrada nas regras do art. 40, § 1.º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, com redação da EC 41/2003” (Doc. 18, p. 6). Alega que “deveria ter lhe sido concedida aposentadoria com base no art. 6.º da EC n. 41/2003 que garante a integralidade e paridade para os servidores que ingressaram no serviço público antes de dezembro de 2003 e reúnam os demais requisitos (o Autor se enquadra em todos), o que lhe conferiria uma aposentadoria equivalente à última remuneração que antecedeu a aposentadoria, no valor de R$ 22.431,42 (vinte e dois mil quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos)” (Doc. 18, p. 6). Ressalta que a decisão ora recorrida “desconsidera a continuidade do exercício da função pública, diante do breve rompimento do vínculo com a Administração Pública Municipal, que perdurou no período de 18/02/2011 a 01/08/2011, sendo que o Recorrente permaneceu, no mesmo período, trabalhando no mesmo local, com vínculo à Associação conveniada” (Doc. 18, p. 8). Aduz que o julgado impugnado “julgou a ação improcedente considerando que, com o rompimento da relação jurídica do servidor com a Administração, desde a data da demissão ocorrida em 21/12/2010 até sua nova admissão através de concurso público em 01/08/2011, afastando o direito à integralidade e paridade, pois o reingresso se deu após a EC 41/03” (Doc. 18, p. 8). Assevera que, “no período de 09/01/1989 até a data de sua aposentadoria, não deixou de exercer as suas funções no mesmo local” (Doc. 18, p. 9). Declara que “para a aquisição do direito à aposentadoria com integralidade e paridade de proventos é a existência de relação jurídica estatutária entre o servidor e administração pública ao tempo da promulgação da emenda constitucional, e a manutenção de vínculo de igual natureza até o cumprimento do tempo de serviço”, porém, “a administração pública desconsiderou o ingresso do Autor no serviço público anterior a 2003 em virtude da sua exoneração em 2010” (Doc. 18, p. 10). Frisa que “a aposentadoria concedida ao Recorrente que cumpriu integralmente os requisitos previstos na regra de transição do art. 6.º da Emenda Constitucional n. 41/03 deve ser revista para considerar o seu ingresso no serviço público em 1989 e não em 2011, como equivocadamente procedeu o IPRED” (Doc. 18, p. 14). Acentua que a “interpretação no sentido de vincular o ingresso no serviço público ao cargo no qual se dará a aposentadoria, para efeitos da percepção de proventos integrais na forma do art. 6º da EC nº 41/03, vedando a ocupação legal e regular de outros cargos públicos, implica na criação de requisito não previsto no referido artigo, em nítida extrapolação de seus limites” (Doc. 18, p. 14). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para “condenar a administração pública municipal a rever a aposentadoria concedida em 01/05/2019 ao Recorrente, substituindo pela aposentadoria com base no valor do ultimo salário, ou seja, com integralidade e reajustes da ativa (paridade), de acordo com o previsto no art. 6.º da EC n. 41/03, desde a concessão, acrescidas de juros e correção monetária incidentes sobre as parcelas retroativas revistas” (Doc. 18, p. 15).



    O Município de Diadema apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 27).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, cuida-se de ação proposta por servidor público inativo do Município de Diadema/SP objetivando a revisão de sua aposentadoria.



    O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139 da Repercussão Geral, decidiu no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observadas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional 47/2005. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (DJe de 23/10/2009)



    Nada obstante, o Tribunal de origem consignou que houve a interrupção do vínculo do referido servidor com a Administração Pública Municipal e reingresso no serviço público após o advento da Emenda Constitucional 41/2003, consoante se infere do seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



     “Dos documentos dos autos depreende-se que o Autor foi empregado púbico em Diadema de 09.01.1989 a 30.09.1991 (fls. 256), e estatutário entre 01.10.1991 a 21.12.2010 (fls. 254). Seu vínculo foi interrompido em 21.12.2010 vindo a ser readmitido em 01.08.2011 (fls. 71). 



    O Autor, além de não ter completado tempo suficiente (trinta e cinco anos) previstos na EC 41/03, ingressou no funcionalismo municipal em 1989, mas tendo interrompido esse vínculo antes de completado o período para a aquisição do direito à aposentadoria, não preencheu os requisitos do art. 6º da EC 41/03. 



    Assim, inaplicável ao caso em comento a previsão contida no artigo 6º da EC nº 41/2003, considerando que o anterior vínculo do Apelante com a Administração foi rompido após 21 de dezembro de 2010 (data da demissão) e que sua subsequente contratação com vínculo celetista, por meio do convênio firmado entre a Municipalidade e a entidade Associação Paulista para o Desenvolvimento para a Medicina SPDM não deu continuidade à prestação de serviço público, por ser esta associação de direito privado, de natureza filantrópica.



    Observe-se, então, que a data de ingresso no serviço público após o rompimento do vínculo somente ocorreu quando do seu retorno aos Quadros do Município de Diadema, ou seja, em 01/08/2011, onde permaneceu até o dia 01/05/2019, data de sua aposentação.” (Doc. 16, p. 9-10, destaquei) 



    Destarte, ao servidor ora recorrente não se aplicam os requisitos para a aposentadoria anteriores à Emenda Constitucional 41/2003, porquanto a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a lei de regência para concessão de aposentadoria é aquela vigente ao tempo em que reunidos todos os requisitos para a concessão do benefício. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE REUNIDAS AS CONDIÇÕES À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 670.264- ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/10/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.067.082-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/06/2019) 



    Nesse sentido, destaco as decisões proferidas no RE 1.382.708, DJe de 27/05/2022, e no RE 1.283.859-AgR, DJe de 24/04/2021, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, casos iguais ao presente. Por oportuno, trago à colação a ementa desse último julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. NORMAS DE TRANSIÇÃO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA DA DATA DO PRIMEIRO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a revisão da aposentadoria em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas no ARE 1.308.015, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/2021; no ARE 1.372.148, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/03/2022; e no RE 1.329.583, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/08/2021.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente